Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSIBILIDADE. FALTA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A IDADE DA MENOR. ABSOLVIÇÃO DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, pretende a defesa a absolvição da ré em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, ao argumento de que não há nos autos documento hábil a comprovar a idade da menor corrompida.

2. Nos termos do enunciado de Súmula n.o 74 do STJ “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Na falta deste, deve a apelante ser absolvida em relação ao crime de corrupção de menor.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para absolver a apelante em relação ao crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.